Tribunal: TJPA
Processo: 0829321-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829321-26.2018.8.14.0301

APELANTE: CLEDSON FERREIRA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA POSTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, movida por Cledson Ferreira da Costa em face do Estado do Pará, em razão de prisão temporária que foi arquivada posteriormente por falta de provas. O recorrente alegou ter sofrido dano moral devido à prisão e sua exposição midiática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão temporária, devidamente decretada e depois arquivada por falta de provas, enseja a responsabilidade civil do Estado para fins de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado depende da comprovação de ato ilícito, o que não se verifica no presente caso, considerando que a prisão temporária foi legal e fundamentada.

4. O arquivamento de provas não caracteriza erro judicial nem ilicitude da prisão, de modo que não há direito à indenização.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ, a absolvição por falta de provas não implica, por si só, a ilicitude da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A absolvição por falta de provas não gera, automaticamente, direito à indenização por danos morais decorrentes de prisão temporária legalmente decretada.”

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Cledson Ferreira da Costa
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, que se move contra o
Estado do Pará
, o qual julgou improcedente o pedido do recorrente.

Na origem (ID. 19400675), o autor alega que, no dia 5 de setembro de 2017, teve sua liberdade restringida por ordem da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, devido à decretação de sua prisão temporária. Posteriormente, foi libertado após dois meses, em razão do arquivamento da ação penal por falta de provas.

Dessa forma, sustenta que sua prisão e posterior associação pública com crimes de milícia causaram grande abalo à sua moral e dignidade, exigindo indenização de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos morais.

Em sentença (ID. 19400701), o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Revogo eventual tutela de urgência concedida no curso do processo.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC. (...)

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 19400703), alegando, em suma, que sofreu danos morais decorrentes de sua prisão temporária, que foi classificada como arbitrário. Defende que a decisão recorrida ignorou o sofrimento psíquico causado pela prisão e os efeitos sociais adversos de sua exposição midiática. Ao final, o apelante pleiteou a reforma da sentença, para que seja concedida a indenização requerida.

Em contrarrazões (ID. 19400706), o Estado do Pará, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a prisão temporária do recorrente foi legal, devidamente fundamentada e necessária para o prosseguimento das investigações criminais. Destacou que o simples fato de o autor ter sido libertado por falta de provas não implica em erro judicial ou ilicitude, afastando assim a responsabilidade civil do Estado.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 19413389.

Instado a se manifestar nos autos, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor, sob o argumento de que não houve abuso de direito, desvio ou excesso de conduta que caracterizasse ato ilícito por parte do Estado no procedimento penal.

In casu
, o Apelante pleiteia danos morais, sob a alegação de que foi preso indevidamente, por 2 (dois) meses, sendo absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual Estado do Pará deve ser condenado a indenizá-lo pelos danos supostamente sofridos.

Pois bem. Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal que denota a Teoria do Risco Administrativo. No mesmo sentido, o disposto pelo artigo 43 do Código Civil, senão vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

Nesse sentido versa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ.

1. O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal ou teratológico." 2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1650657⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄04⁄2017)

Noutra ponta, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. (AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

Destarte, o procedimento apuratório penal trata-se de ato vinculado, ou seja, não é uma mera faculdade do Estado, ao contrário, é um poder-dever estatal, que ao levar em consideração as circunstâncias fáticas do caso penal, impõe ao magistrado, em exemplo, a obrigação de decretar a prisão preventiva daquele que, supostamente, praticou crime. Diante disso, só é possível falar em indenização por danos morais nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio dele, quando evidente a ilicitude.

Ora, para se requerer danos morais em ação cível, é necessário comprovar a ação ou omissão, o dano – que nessa ação é presumido, o nexo de causalidade e o ato ilícito. Dessa forma, mesmo que configurado dano, nexo causal e ação, não restou configurado um ato ilícito, na medida em que o Juiz agiu dentro da lei. Acerca disto, vejamos o que dispõe o Código Civil:

CC, art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão involuntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não conseguiu demonstrar nos autos ter havido abuso, excesso ou qualquer irregularidade em sua prisão, e ainda tiveram, a seu alcance, todos os meios processuais para alcançar a liberdade, de modo que não há falar em irregularidade na prisão da autora, porquanto a atuação da autoridade policial foi resguardada pelo Poder Judiciário que, diante do contexto probatório então existente e pelo preenchimento dos demais pressupostos, decretou a prisão preventiva, tudo justificadamente.

Ainda, a tramitação do processo criminal foi regular, atendendo às devidas formalidades legais, culminando com a prolação de sentença absolutória em razão da ausência de provas suficientes a um juízo condenatório. Nesse interim, frise-se que a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão cautelar da acusada. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização.

Deste modo, em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, eis que não há não há qualquer indício de dolo, fraude ou culpa grave do magistrado. Logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado, ainda que absolutamente compreensível a indignação da autora dado o enfrentamento do período de segregação.

Assim,
in casu,
inexiste qualquer ilícito cometido pelo Estado do Pará que possa lhe compelir a reparar os danos decorrentes da responsabilidade civil.

Neste sentido, aliás, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - No caso em estudo, o autor foi preso em flagrante, após denúncia, em um contexto de operação de combate ao tráfico de entorpecentes. Na ocasião foi encontrada uma quantidade significativa de cocaína, e o Juízo da 4ª Vara Penal de Marabá converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente. O autor fora absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, de modo que afirma fazer jus a indenização por danos morais por ter permanecido preso durante 2 meses e 21 dias.

2 – A Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXV, só permite a indenização de prejuízo decorrente de ato judicial nas hipóteses da condenação por erro judiciário e da prisão com excesso de tempo, distanciando-se da responsabilidade objetiva genérica do seu artigo 37, § 6º, voltada exclusivamente para os atos administrativos.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para configurar dano moral resultante de prisão preventiva, é necessário comprovar erro ou dolo do Poder Judiciário, ou, ainda, excesso por parte de algum agente do Estado, o que não ocorreu no presente caso.

3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009318-39.2012.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO. NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. § 6º, ART. 37 CF/88.
1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julga improcedente o pedido de danos morais do autor que foi processado e absolvido por crime de peculato; 2- O apelante sustenta o dever de indenizar do Estado por tê-lo processado criminalmente sem prova de materialidade do crime de peculato e de indícios de sua autoria; 3- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos; 4- A ocorrência do repasse de verbas foi reportada por todos os depoentes, inclusive pelo apelante, não se mostrando desarrazoado o procedimento criminal, cujo enquadramento dos fatos vai ao encontro do desvio em proveito alheio de verba do CBM/PA, nos moldes do(2842986, 2842986, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10)

Outrossim, insta frisar que a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão cautelar do acusado. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização.

Neste sentido, leia-se:

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor acusado de homicídio doloso e que permaneceu preso, no curso da persecução penal, sendo, ao final, absolvido pelo Tribunal do Júri. Prisão cautelar (temporária e preventiva) necessária e que não caracteriza dano moral suscetível de indenização.
A prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de uma prisão indevida, qual seja, aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, oriunda de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela apuração do fato, sua imputação e julgamento, situações não observadas no caso em exame. Ademais, "O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em lei" (RE 219.117 -STF - Min. Ilmar Galvão
). Ausência de demonstração de abuso, desvio ou descumprimento da lei que justificassem a indenização pretendida. Responsabilidade civil "prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em um certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais" (Rui Stocco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 820).

Ademais, da análise do conjunto probatório constante dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão do autor, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de excesso, abuso de autoridade ou mesmo descumprimento de lei que justificassem a indenização. Há apenas um inconformismo que, por si só, não enseja indenização.

Como cediço, consoante vem sendo reiteradamente decidido em nossos Tribunais, a prisão cautelar, necessária naquele momento, e sua manutenção no curso do processo não geram ao Estado a obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição, ao final, por insuficiência de provas. O dano indenizável deve provir sempre de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento
. Ora, no caso em exame, não se verificou nenhuma hipótese de prisão ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, que pudesse justificar a indenização pretendida."
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.097.245 SÃO PAULO. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO.

Portanto, não pode o Estado ser responsabilizado a pagar danos morais sempre que um Juiz decrete uma prisão cautelar (preventiva, flagrante, temporária) e ao final do processo o Ministério Público não consiga comprovar a autoria dos fatos.

Em conclusão, considerando que a prisão foi legalmente arbitrada pelo Juízo, ausente qualquer comprovação de ilicitude ou dolo, não há motivos para reforma da sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação, NEGANDO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, estando suspensa a cobrança, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024